Tribunal: TJDFT
Processo: 0701360-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA COM FUNDAMENTO NO ART. 286, II, DO CPC. PREVENÇÃO NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. A regra de prevenção do inciso II do artigo 286 do Código de Processo Civil não se aplica à hipótese em que o autor, atendendo determinação de emenda à petição inicial, reduz o objeto da ação ajuizada e propõe outra ação com os demais pedidos.
II. Se o autor atende à deliberação de emenda e restringe o objeto da demanda, o juiz não indefere parcialmente a petição inicial nem extingue parcialmente o processo, pressuposto sem o qual não incide a prevenção de que cuida o inciso II do artigo 286 do Código de Processo Civil.
III. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.